Tribunal: TJMT
Processo: 1015182-65.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015182-65.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), VANIA LUCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.191.771-97 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SEGURANÇA CONCEDIDA – PEDIDO FUNDADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000 - SEGURANÇA DENEGADA - RESULTADO - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA

A ausência de apreciação do requerimento administrativo do impetrante, deve-se analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. No caso, no Âmbito da Justiça Estadual a Lei nº 7.692/2002 regula o processo administrativo, inclusive os prazos. E, por sua vez, Os artigos 36 e 37 da lei mencionada estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual.

De outro lado, a demora da autoridade impetrada em prazo superior estabelecido em Lei para simplesmente emitir parecer, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

Não há que se falar em redução da carga horária da Impetrante tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido liminar impetrado por
Vânia Lúcia Pereira da Silva
contra suposto ato abusivo e ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso,
consistente na omissão em apreciar o pedido administrativo de redução de jornada de trabalho para cuidados de dependente portadora de deficiência.

Alega a Impetrante que, protocolou em 25-1-2019 requerimento administrativo, solicitando a redução da jornada de trabalho fundado na Lei nº 607/2018, que concede ao servidor público o direito a ter reduzida a sua jornada em 50% (cinquenta por cento) caso tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Aduz que, o procedimento fora devidamente instruído com documentação idônea e apta para a sua procedência, pois é fundamentado em parecer social emitido por assistente social, assim como laudos médicos, todavia, em que pese o robusto conjunto probatório o Impetrado permaneceu inerte ao pedido administrativo realizado, porquanto, embora tenha realizado a solicitação há mais de 120 (cento e vinte dias) o processo não contém qualquer decisão.

Sustenta o
fumus boni iuris
pela omissão do impetrado e diante das disposições legais, e o perigo da demora consistente na omissão administrativa em responder o requerimento administrativo para redução da jornada de trabalho.

Por fim, requer a concessão liminar para determinar a autoridade coatora analise o pedido da Impetrante e conceda a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem redução na remuneração.

A liminar foi deferida parcialmente,
para determinar que a autoridade impetrada proceda à análise do requerimento administrativo (Processo nº. 23963/2019), no prazo de 5 (cinco) dias. (ID 19780488).

O Impetrado apresentou manifestação, informando o cumprimento a medida liminar deferida parcialmente (ID 22155470).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (ID n.
30249475),
manifestou pela concessão parcial da ordem,
nos termos do artigo 5.º, inciso LXIX, da Constituição Federal, combinado com os artigos 1.º da Lei n.° 12.016/2009 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Acostou petição do Impetrado, informando que a Lei Complementar Estadual nº 607/2018, a qual fundamenta a presente demanda judicial, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020, motivo pelo qual requer a juntada do acórdão nos autos como forma de aditamento da manifestação, reiterando que pretende que a ordem seja denegada (ID 52650468).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de outubro

de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com pedido liminar impetrado por
Vânia Lúcia Pereira da Silva
contra suposto ato abusivo e ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso,
consistente na omissão em apreciar o pedido administrativo de redução de jornada de trabalho para cuidados de dependente portadora de deficiência.

A Impetrante relata, em apertada síntese, que protocolou em 25-1-2019, requerimento administrativo, solicitando a redução da jornada de trabalho fundado na Lei nº 607/2018, que concede ao servidor público o direito a ter reduzida a sua jornada em 50% (cinquenta por cento) caso tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Sustenta que, o seu direito líquido e certo restou demonstrado,
pela omissão do Impetrado e diante das disposições legais, e o perigo da demora consistente na omissão administrativa em responder o requerimento administrativo para redução da jornada de trabalho.

Pois bem.

Nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988, temos que:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse sentido o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo do impetrante, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, contra ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

Ainda, a Lei nº 12.016 de 2009, que disciplina o Mandado de Segurança, dispõe,
in verbis
:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder
, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A sua impetração é cabível contra ato ilegal, proferido por autoridade pública durante o cumprimento de suas atribuições funcionais e que tolhe direito subjetivo de terceiro (art. 5.º, LXIX, da CR/88).

O conhecimento e processamento da ação constitucional dependem, então, da existência de provas pré-constituídas, já que a espécie não admite dilação probatória.

No mesmo sentido, acerca do mandado de segurança, define Hely Lopes Meirelles:

É o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (1997, p. 21)

Destarte, a melhor conceituação do referido remédio constitucional traz como característica primordial desse
mandamus
a defesa específica do direito líquido e certo, já infringido ou que esteja sofrendo iminente ameaça de violação por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O professor Hely Lopes Meireles, conceitua direito líquido e certo (formal) da seguinte forma: “
É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda não indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 22. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 1997)

O proeminente jurista Pontes de Miranda afirma, por sua vez, que direito líquido e certo é “
aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é, de si mesmo, concludente e inconcusso
” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à constituição brasileira. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954, v. 3.).

Pois bem.

In casu,
verifica-se que, essencialmente, são dois os requerimentos suscitados na inicial, o primeiro pugna pela análise do pedido administrativo formulado pela Impetrante e o outro para que se outorgue redução de jornada de trabalho em 50%, sem compensação de horário e sem redução na remuneração em seu favor.

Em se tratando de
processo

administrativo
, deve-se aplicar a Lei Estadual nº 7.692/2002. A referida lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos
processos

administrativos
, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37.
Veja-se:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Dessa maneira, relevante a fundamentação da Impetrante no que tange a obtenção de resposta do Impetrado quanto ao requerimento efetivado, a fim de lhe assegurar o acesso as informações do processo administrativo.

Ademais, a demora da autoridade impetrada para simplesmente emitir parecer, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do
processo
, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO ÓRGÃO PÚBLICO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

Ausência de apreciação do requerimento administrativo do impetrante, deve-se analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável.

No caso, no Âmbito da Justiça Estadual a Lei nº 7.692/2002 regula o processo administrativo, inclusive os prazos. E, por sua vez, Os artigos 36 e 37 da lei mencionada estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual.

De outro lado, a demora da autoridade impetrada em prazo superior estabelecido em Lei para simplesmente emitir parecer, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

(N.U 0001411-58.2014.8.11.0082, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 11/11/2019). [Destaquei]

Assim, a decisão liminar que deferiu neste ponto o pleito da Impetrante deve ser confirmada.

Lado outro, no que tange ao pedido para que a autoridade Impetrada
outorgue redução de jornada de trabalho em 50%, sem compensação de horário e sem redução na remuneração em seu favor, cunhada na Lei n.º 607/2018, entendo não ser possível a concessão da medida pleiteada.

Isto porque, a Lei Complementar Estadual nº 607/2018, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020, cujo acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

(N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 22/6/2020, Publicado no DJE 3/7/2020). (Grifos acrescidos
)

Outrossim, em que pese tenha ocorrido a devida modulação dos efeitos da decisão, esta não alcança a Impetrante, uma vez que não altera em nada sua situação jurídica.

Destaco do teor julgado da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000:

(...) À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual. n. 607, de 2/10/2018, por flagrante violação ao art. 39, parágrafo único, II, b, e ao art. 40, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Proponho, contudo, a modulação dos efeitos da presente decisão, haja vista que, apesar de não demonstrado nos autos a regulamentação da norma impugnada, ou seja, se ela foi aplicada ou não administrativamente aos servidores que se enquadrarem na situação nela prevista, é do meu conhecimento que há decisões judiciais em que foi concedida a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), utilizando, como fundamento, a Lei Complementar Estadual n. 607/2018.

Neste viés, é possível que outros servidores tenham se beneficiado com a redução da jornada de trabalho a partir da aplicação da norma ora impugnada.

Forte em tais razões, considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], a fim de não prejudicar nenhum servidor público que se encontre nesta situação, proponho a modulação dos efeitos da presente decisão para que não seja procedido desconto na remuneração dos servidores eventualmente beneficiados, tampouco sejam eles obrigados a repor o horário de trabalho reduzido, devendo retornar, contudo, ao cumprimento da carga horária integral, a partir da publicação do presente acórdão, e da comunicação formal do órgão em que esteja lotado.

Ressalte-se que o presente acórdão atingirá apenas os servidores públicos que tiveram o benefício concedido exclusivamente pela Lei Complementar Estadual n. 607/2018, e não àqueles que obtiveram a redução da jornada de trabalho em decisão judicial calcada em outros fundamentos. Grifos Acrescidos.

Dessa forma, não há que se falar em redução da carga horária da Impetrante tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança

pleiteada, tão somente para determinar que a autoridade impetrada proceda à análise do requerimento administrativo (Processo nº. 23963/2019), confirmando a medida liminar anteriormente concedida (ID n. 19780488).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021